Tribunal: STF
Processo: ADPF 1004
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (referente à Petição STF 84.145/2022): Trata-se de pedido formulado pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABIR de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae (Doc. 13).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre as questões de fundo debatidas nos autos (validade da glosa de créditos de ICMS relativos à aquisição de mercadorias oriundas do Estado do Amazonas contempladas com incentivos fiscais unilaterais, considerado o regime jurídico excepcional da Zona Franca de Manaus encampado pelo artigo 40 do ADCT) e as atribuições institucionais da postulante (defesa dos interesses da indústria de bebidas não alcoólicas), com a devida representatividade.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABIR no feito, na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente